Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718455-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GCA RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME DESPACHO 1. GCA RESTAURANTE LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 228789880, autos originários), integrada pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 232444065, autos originários), proferidas no cumprimento de sentença (honorários advocatícios) movido por LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS, que indeferiu o pedido de recebimento de liquidação de sentença. 2. O cumprimento de sentença originário foi proposto por LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS. À Secretaria para excluir do polo passivo a empresa PH Serviços de Conservação Predial Ltda. - ME e incluir o exequente. 3. Conforme art. 1.019, inc. II, do CPC, intime-se o agravado-exequente para apresentar resposta no prazo legal. Brasília - DF, 16 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora